Tribunal: TJMT
Processo: 1025637-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025637-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ENCAMINHOU O BEM
EM HASTA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE SE APURAR O REAL VALOR DA DIVIDA
– NOVA AVALIAÇÃO CONTÁBIL – PRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DANO – IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO PENHORADO NOS AUTOS – DIVERSOS APONTAMENTOS QUE MERECEM UMA ANÁLISE PELO EXPERT –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido
” (STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025637-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACÍONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT

AGRAVADA: MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
9a Vara cível da comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento de sentença
(proc. n.
0011914-53.2003.8.11.0041
),
a qual rejeitou os embargos de declaração do agravante, bem como petições autônomas, mantendo o leilão do imóvel penhorado.

Em suas razões (Id. 188128652), aduz a agravante, em resumo, que os cálculos apresentados encontram-se equivocados, havendo de ser levado o feito a contadoria judicial para real aferimento de seu montante.

Verbera que “
na decisão a Juiza a quo se apoiou em cálculos elaborados de forma unilateral pela Credora, de 26/04/2018 e veja que nestes cálculos incidiu os honorários sobre os juros e sobre as multa, basta verificar os cálculos conforme demonstrado amplamente na Exceção e que consta no processo, e a partir dai conforme a decisão agravada a própria magistrada elaborou novos cálculos incidindo juros sobre juros que já estavam contados naqueles cálculos, onde a magistrada fixou o débito em R$ 732.249,72 (setecentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) novamente com grande excesso, pois se efetuar os cálculos corretamente verificará que houve excesso novamente”.

Assevera que o t
otal do débito conforme a sentença e de R$ 602.772,06 (seiscentos e dois mil setecentos e setenta e dois reais e seis centavos), entrementes a juíza condutora do feito determinou que o débito apurado era no valor de R$ 732.249,72 (setecentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), havendo assim necessidade de eventual analise pela contadoria judicial.

Afiança que “
a decisão agravada a Magistrada determinou imediatamente o leilão judicial cujo edital já foi publicado e dia 31/10/2023 já haverá o leilão do imóvel de propriedade da Executada ora Agravante, imóvel este que está avaliado em 3 vezes o valor do débito, e a AGRAVANTE irá pagar os valores do débito, no entanto os débitos devem ser legais e com cálculos corretos e não os cálculos efetuados de forma unilateral como foi feito e apoiado por cálculos da juíza erroneamente baseado em cálculos ilegais e abusivos”.

Ao arremate, relata que o presente
leilão agendado é desnecessário, haja vista que o recorrente está disposto a pagar o débito de forma à vista, porém com os cálculos realizados de forma correta.

Com essas considerações pugna pela concessão da tutela de urgência, suspendendo o leilão determinando, bem como pelo provimento do presente recurso em relação a pericia contábil.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 188164695.

Não concedida à medida liminar, entretanto facultando o recolhimento do montante incontroverso – Id. 188414169.

Montante recolhido e leilão suspenso – Ids. 188580690 e 188872688.

Decisão monocrática reconhecendo o presente recurso prejudicado – Id. 192626164.

Agravo interno contra a de decisão, bem como praceamento suspenso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É inquestionável aos autos que o recorrente encontra-se em débito com a agravada.

Observa-se que a marcha processual prolonga desde 2003, havendo diversas diligências tanto da parte credora, quanto deste Poder Judiciário a fim de saldar a obrigação, tal qual dar a devida satisfação de justiça.

Entretanto, analisando os atuais entendimentos da Corte Cidadã, bem como desta Eg. Corte, entende-se que possíveis erros nos cálculos contábeis apresentados, não encontram-se sujeitos a preclusão.

Destarte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes. 2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) – Grifei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021) – Destaquei.

Esta Segunda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão.
No entanto, não há como homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art.297 do CPC/15 lhe confere. Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000). No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado..-
(N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Ademais, não há nenhum prejuízo aparente à agravada, observado que aos autos possuem imóvel (penhorado e averbado) livre e desembaraçado verberando em garantia.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para que haja nova pericía contábil ao caso em testilha.

Prejudicado encontra-se o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024